Tribunal: TJSP
Processo: 0009991-05.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0009991-05.2020.8.26.0000, da Comarca de
Embu das Artes, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA
CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA JUDICIAL DE EMBÚ DAS ARTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, conheceram do conflito para reconhecer a
competência do Juízo da 2a Vara Judicial de Embu das Artes, ora
suscitado, para apreciar a demanda. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 22 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009991-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1311
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0009991-05.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível Central da Capital
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de
Embú das Artes
INTERESSADOS: Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São
Paulo e Rita de Cassia Borges
VOTO No:
1.311
Conflito negativo de competência. Ação de
execução por quantia certa. Cédula de crédito
bancário com cláusula de eleição de foro.
Demanda distribuída originariamente no foro
do domicílio dos requeridos. Declinação da
competência. Competência relativa que não
pode ser declinada de ofício. Súmula 33 do STJ.
Conflito
conhecido.
Competência
do
Juízo
Suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível Central da Capital em face da MMa Juíza de
Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes, nos autos da
ação de execução por quantia certa no 1000679-42.2020.8.26.0176.
Sustenta, em suma, que o Juízo Suscitado não poderia ter declinado de
sua competência de ofício, em razão de se tratar de competência de
natureza relativa.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 05/06).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009991-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1311
3
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito
negativo, nos termos do art. 66, II do Código de Processo Civil,
porquanto ambos os juízos se consideram incompetentes para conhecer
e julgar a demanda (fls. 55/56 e 62/64 dos autos de origem).
A ação de execução por quantia certa que deu
azo a este conflito de competência foi distribuída, originariamente, à 2a
Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes, em razão do domicílio dos
requeridos. O Juízo Suscitado entendeu que o foro
competente seria aquele eleito pelas partes em cláusula constante na
Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual determinou a redistribuição
do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital (fls. 56 dos
autos de origem).
No entanto, não agiu com o costumeiro acerto,
porquanto em se tratando de competência de natureza relativa era
vedada declinação de ofício, sua incompetência, conforme disposto na
Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis, “A
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009991-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1311
4
Segundo
o
escólio
de
DANIEL
AMORIM
ASSUNÇÃO NEVES: “O entendimento expresso na súmula se justifica
pela própria natureza da norma, valorizadora do interesse das partes,
que podem no caso concreto abrir mão da proteção legal, excluindo
qualquer intervenção do juiz” (Manual de Direito Processual Civil -
Volume único, 10a ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.221).
E, acerca da natureza relativa das competências
no processo civil, ressalta referido autor que: “As regras de
competência relativa prestigiam a vontade das partes, por meio da
criação de normas que buscam proteger as partes (autor ou réu),
franqueando a elas a opção pela sua aplicação ou não no caso concreto.
Em razão de sua maior flexibilidade, também a lei poderá modificar tais
regras. Surgem assim as regras de competência relativa, dispositivas
por natureza e que buscam privilegiar a liberdade das partes, valor
indispensável num Estado democrático de Direito como o brasileiro”
(ob.cit., p.218)
Destarte, pode-se afirmar que tal preceito visa a
resguardar o princípio do juiz natural estabelecido no artigo 5o, XXXVII
da Constituição Federal, de modo a outorgar-se aos julgados a
necessária segurança jurídica.
E, ad argumentandum tantum, tampouco poder-
se-ia cogitar na abusividade da cláusula de eleição, pois a eleição de
outro foro deu-se no próprio interesse das partes que figuram no polo
passivo da demanda.
Por conseguinte, incumbe exclusivamente aos
demandados aferir a eventual existência de prejuízo no exercício de sua
defesa e na produção de provas decorrente da propositura da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009991-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1311
5
perante o foro de seu próprio domicílio, e não no de eleição, nos termos
previstos no artigo 64 do Código de Processo Civil.
Em casos análogos, já se pronunciou esta
Colenda Câmara Especial:
“Conflito
Negativo
de
Competência.
Ação
monitória. Serviços Educacionais. Ação proposta no
foro de eleição contratual. Abusividade da cláusula
não demonstrada. Comarcas próximas. Serviços
prestados na comarca de eleição contratual.
Competência determinada em razão do critério da
territorialidade. Competência relativa que não pode
ser declarada de ofício. Entendimento da Súmula
33 do C. STJ. Designado o MM. Juízo Suscitado
como competente para julgar o feito. Conflito
procedente”
(Conflito
de
Competência
Cível
no0052839-41.2019.8.26.0000;
Relatora
Lidia
Conceição; j. 30.4.2020).
“Conflito Negativo de Competência. Ação de
execução de título extrajudicial. Cobrança de
aluguéis. Declinação de ofício. Impossibilidade.
Competência
territorial
e,
portanto,
relativa.
Exegese do disposto nos artigos 64 e 65, ambos do
Código de Processo Civil. Incidência da Súmula no
33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Conflito
julgado
procedente,
reconhecida
a
competência do Juízo da 35a Vara Cível da Capital,
Foro no qual inicialmente restou ajuizada a ação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009991-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1311
6
(Conflito
de
Competência
Cível
no0025899-39.2019.8.26.0000; Relator Xavier de
Aquino; j.13.08.2019).
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Judicial de Embu
das Artes, ora suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA